Tribunal: TJBA
Processo: 8080637-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080637-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLAUCO BENETON REBOUCAS CELESTINO

Advogado(s):

AGRAVADO: B. A. C. e outros

Advogado(s):ISABELA GONCALVES SANTOS

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO REVISIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEDIDA ALTERNATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E EFETIVIDADE DO CRÉDITO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que acolheu parcialmente impugnação apenas para reconhecer excesso de execução, homologando o débito alimentar no valor de R$ 9.089,04, e determinando o prosseguimento da execução pelo rito da penhora. O agravante alegou nulidade decorrente da fixação de prazo para pagamento sob pena de prisão civil, impossibilidade financeira para quitação do débito, necessidade de suspensão da execução e concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de impossibilidade financeira do executado, desacompanhada de prova idônea, é suficiente para suspender o curso da execução de alimentos pretéritos; e (ii) saber se o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, autoriza a paralisação integral do feito executivo na ausência de indicação de medida alternativa igualmente eficaz.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade foi rejeitada, pois as parcelas aptas a ensejar prisão civil, referentes aos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, foram quitadas, prosseguindo a execução exclusivamente pelo rito da penhora, nos termos do art. 523 do CPC e da Súmula 309 do STJ.

4. A controvérsia acerca do montante executado restou superada, diante da concordância da exequente com o cálculo apresentado pelo executado, homologado na origem, não constituindo objeto recursal.

5. A discussão acerca do binômio necessidade-possibilidade e eventual redução da obrigação alimentar demanda ação revisional própria, sendo inviável sua rediscussão incidental em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante das hipóteses restritas previstas no art. 525, §1º, do CPC.

6. A alegação de impossibilidade financeira não foi comprovada por elementos concretos e idôneos, tendo o agravante apresentado versões contraditórias acerca de sua situação econômica, desacompanhadas de documentos aptos a demonstrar impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação alimentar.

7. A constituição de nova prole não autoriza, por si só, a suspensão da execução alimentar, devendo eventual repercussão financeira ser discutida em ação revisional, mediante ampla dilação probatória.

8. O princípio da menor onerosidade da execução não se aplica de forma automática, exigindo a indicação de medida alternativa igualmente eficaz para satisfação do crédito, providência não observada pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A quitação das parcelas alimentares aptas a autorizar prisão civil afasta a alegação de nulidade decorrente da adoção inicial do rito coercitivo, legitimando o prosseguimento da execução pelo rito da penhora. 2. A alegação de impossibilidade financeira do alimentante exige comprovação concreta e inequívoca, não sendo suficiente mera afirmação genérica desacompanhada de prova idônea. 3. Questões relacionadas ao binômio necessidade-possibilidade e à repercussão financeira decorrente da constituição de nova prole devem ser discutidas em ação revisional própria, sendo inviável sua apreciação incidental em cumprimento de sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, 523, 525, §1º, 805, parágrafo único, 833, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080637-10.2025.8.05.0000 em que é Agravante Glauco Beneton Rebouças Celestino e Agravada B. A. C., representada pela genitora Jéssica Lima Aragão, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

conhecer e
negar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator